Tribunal: TJSP
Processo: 1012710-23.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
r a legislação federal e estadual, assim como para organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial (art. 30, I, II e V, CF).
2. Declaração de nulidade de autuação por infração à legislação de trânsito. Alegação de incompetência do órgão fiscalizador por se tratar de sociedade de economia mista. Descabimento. Serviço público descentralizado. Poder de polícia derivado. Legitimidade. Ilegalidade. Inexistência. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1012710-23.2019.8.26.0114; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Multas e demais Sanções

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM - DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO – PODER DE POLÍCIA – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – ÓRGÃO MUNICIPAL EXECUTIVO DE TRÂNSITO – COMPETÊNCIA.
1. Os municípios têm competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, assim

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM - DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO – PODER DE POLÍCIA – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – ÓRGÃO MUNICIPAL EXECUTIVO DE TRÂNSITO – COMPETÊNCIA.
1. Os municípios têm competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, assim como para organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial (art. 30, I, II e V, CF).
2. Declaração de nulidade de autuação por infração à legislação de trânsito. Alegação de incompetência do órgão fiscalizador por se tratar de sociedade de economia mista. Descabimento. Serviço público descentralizado. Poder de polícia derivado. Legitimidade. Ilegalidade. Inexistência. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012710-23.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
VALDECIR COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EMPRESA MUNIC. DE
DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A - EMDEC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012710-23.2019.8.26.0114 -Voto no 30.390
2
VOTO No 30.390
APELAÇÃO No 1012710-23.2019.8.26.0114 CAMPINAS
APTE: VALDECIR COSTA
APDA: EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
EMDEC
Juiz de 1a Instância: Wagner Roby Gidaro
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO COMUM - DECLARATÓRIA DE
NULIDADE
DE
ATO
ADMINISTRATIVO

AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE
TRÂNSITO PODER DE POLÍCIA SOCIEDADE DE
ECONOMIA
MISTA

ÓRGÃO
MUNICIPAL
EXECUTIVO DE TRÂNSITO COMPETÊNCIA.
1. Os municípios têm competência para legislar sobre
assuntos de interesse local e suplementar a legislação
federal e estadual, assim como para organizar e prestar,
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os
serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte
coletivo, que tem caráter essencial (art. 30, I, II e V, CF).
2. Declaração de nulidade de autuação por infração à
legislação de trânsito. Alegação de incompetência do órgão
fiscalizador por se tratar de sociedade de economia mista.
Descabimento. Serviço público descentralizado. Poder de
polícia derivado. Legitimidade. Ilegalidade. Inexistência.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 145/149, cujo relatório
se adota, julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de ato
administrativo consistente no auto de infração no M1-319392-74, com o
cancelamento da penalidade dele proveniente.
Inconformado apela o vencido objetivando
a reforma do julgado. Para tanto, sustenta, em síntese, que embora a
apelada tenha sido criada por lei complementar, para fiscalizar e regular o
sistema de trânsito em Campinas, foi constituída sob a forma de sociedade
de economia mista, não podendo exercer atividades típicas do poder de
polícia, como a lavratura de autuações de trânsito, uma vez que elas cabem
exclusivamente ao Estado e a seus agentes. Invoca ainda o artigo 173, § 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012710-23.2019.8.26.0114 -Voto no 30.390
3
da CF, para afirmar que a apelada não tem competência para aplicar
multas, diante da indelegabilidade do poder de polícia para aplicar multas de
trânsito por sociedade de economia mista.
Recurso processado, com contrarrazões,
ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em
que
pese
o
inconformismo
do
apelante, merece confirmação a r. sentença apelada.
Cuida-se
na
origem
de
pedido
de
declaração de nulidade de ato administrativo e inexigibilidade de multa por
infração à legislação de trânsito, com exclusão da respectiva pontuação
anotada no prontuário do autor, ao argumento de que a ré, sociedade de
economia mista, não tem competência para exercer o poder de polícia em
matéria de trânsito.
Nesse particular, todavia, nada obstante
tratar-se de matéria de interpretação controvertida na jurisprudência, e
respeitados sempre os doutos entendimentos contrários, o recurso não
comporta provimento.
Com
efeito,
os
municípios
têm
competência para, dentre outras matérias, legislar sobre assuntos de
interesse local e suplementar a legislação federal e estadual (art. 30, I e II),
assim como para organizar e prestar, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o
de transporte coletivo, que tem caráter essencial (art. 30, V).
No exercício dessa competência admite-se
que o serviço público possa ser prestado de forma centralizada ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012710-23.2019.8.26.0114 -Voto no 30.390
4
descentralizada. Na espécie, trata-se de serviço público descentralizado
porque o Município de Campinas transferiu a execução do serviço de
fiscalização à apelante.
"O
objetivo
dessa
descentralização"
ensina HELY LOPES MEIRELLES, "é o de utilizar o modelo empresarial
privado, seja para melhor atendimento aos usuários do serviço público, ou
para maior rendimento na exploração da atividade econômica. Além disso, a
sociedade de economia mista permite a captação de capitais privados,
assim como a colaboração desse setor na direção da empresa. Conciliam-
se, deste modo, a estrutura das empresas privadas com os objetivos de
interesse público. Vivem, portanto, em simbiose o empreendimento
particular com o amparo estatal. Esse amálgama da Administração com o
administrado levou Raymond Racine a proclamar que, embora reguladas
pelo Direito Privado, as sociedades de economia mista adentram também o
domínio do Direito Público" (Direito Administrativo, Malheiros, 32a edição,
2006, p. 369/370).
Por outro lado, segundo o Código de
Trânsito Brasileiro, o agente da autoridade de trânsito competente para
lavrar o auto de infração pode ser servidor civil, estatutário ou celetista ou,
ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição
sobre a via no âmbito de sua competência (art. 280, § 4o).
Na verdade, quem bem explica a questão
da delegação do poder de polícia é o saudoso mestre, ao atentar: “Por fim,
deve-se distinguir o poder de polícia originário do poder de polícia delegado,
pois que aquele nasce com a entidade que o exerce e este provém de outra,
através de transferência legal. O poder de polícia originário é pleno no seu
exercício e consectário, ao passo que o delegado é limitado aos termos da
delegação e se caracteriza por atos de execução. Por isso mesmo, no poder
de polícia delegado não se compreende a imposição de taxas, porque o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012710-23.2019.8.26.0114 -Voto no 30.390
5
poder de tributar é intransferível da entidade estatal que o recebeu
constitucionalmente. Só esta pode taxar e transferir recursos para o
delegado realizar o policiamento que lhe foi atribuído. Mas no poder de
polícia delegado está implícita a faculdade de aplicar sanções aos infratores,
na forma regulamentar, pois que isto é atributo de seu exercício” (Direito
Administrativo Brasileiro, Malheiros, 40a edição, 2014, p. 146).
Portanto, não há como negar competência
à ré para exercer as funções de fiscalização de trânsito, e por consequência
o poder de polícia estatal a ele inerente, daí porque se mostram legais e
legítimas as autuações impugnadas. Aliás, a questão tem precedentes na
jurisprudência do Tribunal e da Câmara, que tem entendimento firmado
nesse sentido, consoante se infere da ementa dos seguintes venerandos
arestos:
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade de Auto de
Infração. Multa de trânsito. Sentença de primeiro grau que
julgou procedente a pretensão. TRANSERP. 1. Objeção.
Sobrestamento do feito por conta da repercussão geral do
tema no 532 (RE 633782/MG) reconhecida pelo E. STF.
Descabimento. 2. Mérito. Multas de trânsito. Inteligência do
artigo 280, § 4o, do Código de Trânsito Brasileiro, segundo o
qual o agente da autoridade de trânsito competente para
lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário
ou celetista ou, ainda, policial militar designado pela
autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via. 3.
Sociedade de economia mista criada por Lei Municipal (L.M.
n.o 3.734, de 28.2.1980; Lei Complementar Municipal n.o 998, de
27.4.00) com o fim específico de prestação de serviços
relacionados ao trânsito, dentro da competência que lhe
confere o artigo 30, incisos I e V, da Carta Constitucional. 4. A
autoridade de trânsito municipal, por deter o poder de polícia
estatal, é quem delibera sobre a regularidade da autuação
de trânsito e quem decide, a final, sobre sua validade.
Ausência de irregularidade nas autuações de trânsito.
Delegação, ocorrida, em verdade, apenas da execução
administrativa, permanecendo o exercício pleno do poder de
polícia com o ente público. Artigo 280, § 4o, do CTB, que prevê
a imposição da infração por empregado público (=celetista),
nunca foi declarado inconstitucional. Juiz que, se entender por
não aplicá-lo, somente poderá fazê-lo se o considerar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012710-23.2019.8.26.0114 -Voto no 30.390
6
revogado por norma superveniente (e indicar a norma
revogadora), ou se declará-lo inconstitucional no sistema
difuso, apontando a norma ou o princípio constitucional
violado. Reserva de cláusula de plenário, à luz da Sumula
Vinculante n.o 10 do C. STF. 5. Sentença reformada, majorada
a verba honorária pelo trabalho adicional em sede de recurso.
Art. 85, § 11, do CPC. 6. Recurso provido.” (Apelação Cível no
1017434-58.2019.8.26.0506, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, 9a
Câmara de Direito Público, j. 18/05/2020).
“ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO
Autuação feita por
sociedade de economia mista (TRANSERP)
Possibilidade

Legislação (LC no 998/2000 e art. 24, VI, do CTB) que confere
autorização para que a TRANSERP possa exercer atos
atinentes ao poder de polícia administrativa
Precedentes
desta Corte de Justiça R. sentença reformada. HONORÁRIOS
ADVOCATICIOS Sucumbente o autor, arcará com honorários
advocatícios fixados em R$1.000,00, majorados em R$200,00
Observância das regras dos §§ 8o e 11, do art. 85, do
CPC/2015. Recurso da TRANSERP provido.” (Apelação Cível no
1015930-17.2019.8.26.0506, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, 9a
Câmara de Direito Público, j. 06/05/2020.
"APELAÇÃO
AÇÃO ANULATÓRIA
Infrações de trânsito
decorrentes de autos lavrados por sociedade de economia
mista Possibilidade de delegação do poder de polícia pelo
Município Presunção de legitimidade e veracidade dos atos
administrativos Validade dos autos de infração Honorários
advocatícios majorados nos termos do art. 85, § 8o, do Código
de Processo Civil
Autor beneficiário da justiça gratuita
condenado
nos
ônus
da
sucumbência,
ressalvada
a
suspensão determinada no art. 98 do Código de Processo Civil
Sentença de procedência parcial reformada apenas no
tocante à condenação nos ônus da sucumbência Recurso
parcialmente
provido."
(Apelação
Cível
no
1051390-14.2018.8.26.0114; Rel. Des. Moreira de Carvalho, 9a
Câmara de Direito Público, j. 28/11/2019).
“Apelação Cível Multa de trânsito EMDEC - Sociedade de
economia mista
Anulação
Embora constituída como
pessoa jurídica de direito privado, a EMDEC se constitui como
órgão ou entidade executiva de trânsito (CTB, art. 24),
controlada pelo Município
Nesse sentido, não se vê
ilegalidade na fiscalização do trânsito e na autuação dos
infratores por referida sociedade de economia mista

Sentença mantida - Recurso desprovido.” (Apelação Cível no
1043109-69.2018.8.26.0114, Rel. Des. Marrey Uint, 3a Câmara de
Direito Público, j. 02/04/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012710-23.2019.8.26.0114 -Voto no 30.390
7
“AÇÃO ANULATÓRIA. Campinas. Multas de trânsito. EMDEC.
Sociedade de economia mista.
Não se vê ilegalidade na
fiscalização do trânsito e na autuação dos infratores, que é
uma decorrência daquela, por empregados de sociedade de
economia mista controlada pelo município e com a finalidade
específica dessa fiscalização. Delegação permitida pelos art.
25 e 280, § 4o da LF no 9.503/97. Improcedência. Recurso do
autor
desprovido.”
(Apelação
Cível
no
1016222-82.2017.8.26.0114, Rel. Des. Torres de Carvalho, 10a
Câmara de Direito Público, j. 30/07/2018).
Nessas
circunstâncias,
de
rigor
a
improcedência da pretensão inicial.
Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso, confirmando-se a r. sentença apelada por seus próprios
fundamentos, majorando-se os honorários advocatícios anteriormente
fixados para R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, § 11, com a ressalva do art.
98, § 3o, ambos, CPC.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator